Tribunal: TJSP
Processo: 1008081-30.2016.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"REEXAME NECESSÁRIO – anulação de débito fiscal – IPVA – Valor da causa e proveito econômico inferior ao valor de alçada estabelecido pelo art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil – Reexame necessário não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1008081-30.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido INDEPENDÊNCIA TAUBATÉ COMÉRCIO DE VEICULOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame necessário não
conhecido, por V.U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008081-30.2016.8.26.0625
2
Comarca:
São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Luiz Henrique Lorey
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
INDEPENDÊNCIA
TAUBATÉ
COMÉRCIO
DE
VEÍCULOS LTDA.
“REEXAME NECESSÁRIO anulação de débito fiscal IPVA
Valor da causa e proveito econômico inferior ao valor de alçada
estabelecido pelo art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo
Civil Reexame necessário não conhecido.”
VOTO 29523
Ação
pelo
procedimento
comum
ajuizada
por
INDEPENDÊNCIA TAUBATÉ COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em
face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, DETRAN
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE
SÃO PAULO e M A da Silva Cavalcante Variedades EPP, alegando que
vendeu o veículo placa LNN 2496 para M A da Silva, mas que esta não
comunicou a venda para o órgão de trânsito, sendo exigido ao autor o
pagamento de 108 multas de trânsito, além de IPVA, DPVAT e licenciamento
do exercício de 2016. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência
para que seja comunicada a venda ao DETRAN e que as corrés sejam
impedidas de inscreverem seu nome no CADIN; de protestarem referidas
dívidas; e de exigirem novas multas e inscrição de pontuações. Ao final,
pretende a confirmação da tutela antecipada, a condenação da corré M A da
Silva a realizar a comunicação da venda e reembolsar a autora dos gastos
suportados com os débitos que recaíram sobre o veiculo, além da
transferência da responsabilização dos débitos ainda em aberto e vincendos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008081-30.2016.8.26.0625
3
A sentença de fls. 78/84 julgou parcialmente procedente
o pedido para declarar a inexistência de relação jurídica da parte autora e do
veículo indicado na inicial desde 27/02/2014; declarar inexigíveis IPVA,
taxa de licenciamento e DPVAT da parte autora, a partir de 27/02/2014 e das
multas, a partir da ciência da autoridade de trânsito acerca da
alienação/tradição do veículo; determinar o cancelamento de eventuais
protestos e a exclusão de inscrições negativas no CADIN, relativos a
eventuais lançamentos tributários, DPVAT e licenciamento, desde
27/02/2014.
Vieram os autos para reexame necessário.
RELATEI.
O reexame necessário é ato tipicamente processual e seu
juízo de admissibilidade deve ser realizado de acordo com as disposições da
norma vigente sobre a matéria, no presente caso, o Código de Processo Civil.
Estes autos subiram a este Tribunal apenas por força do
reexame necessário, já que não houve recurso voluntário da parte vencida.
Insta salientar que o valor atribuído à causa (R$ R$
25.000,00) é inferior ao valor de alçada para efeito de conhecimento de
remessa oficial, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo
Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1008081-30.2016.8.26.0625
4
Nesse sentido:
Apelação Cível. Direito Processual Civil. Remessa necessária
Pretensão voltada ao cômputo de período de licença médica para
fins de recálculo de benefício previdenciário Valor da causa (arts.
291 e 292 do CPC) mui inferior ao piso de alçada e, da mesma
forma, o valor da condenação Hipótese que se subsume ao
disposto no §3o do art. 496 do CPC. Não se conhece da remessa
necessária.(TJSP, 13a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Ricardo
Anafe,
Remessa
Necessária
no
1011010-10.2018.8.26.0223, j. 04/09/2019).
Ocorrendo isto, NÃO CONHEÇO DO REEXAME
NECESSÁRIO.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo